Tribunal: TCU
Processo: 031.848/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10980/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.848/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alaide Gregorio dos Santos Goncalves (XXX.901.959-XX); Angela Miria Zambon da Silva (XXX.516.638-XX); Berenice Cabral da Silva (XXX.590.488-XX); Maria Helena da Mota Segantini (XXX.653.178-XX); Maria Marcolina Machado Carneiro (XXX.981.618-XX); Maria Valentina Niedo (XXX.660.978-XX); Marinete Nunes da Silva (XXX.621.548-XX); Natercia Aparecida Sunega Andreazzi (XXX.608.088-XX); Rose Mary Oliveira (XXX.129.678-XX); Sandra Aparecida Batista Perez (XXX.730.358-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.